Tribunal: TJDFT
Processo: 0723191-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0723191-34.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL, CLÁUDIO CÉSAR FUCHS DA SILVA AGRAVADOS: CLÁUDIO CÉSAR FUCHS DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de agravos internos interpostos contra as decisões de IDs 25048885 e 25048886, que negaram seguimento aos recursos especiais, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito os agravos internos. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Incluam-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento aos agravos de IDs 25753723 e 25791566, interpostos com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçados à Corte Superior de Justiça. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela PREVI, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014